Tribunal: TJES
Processo: 0014812-74.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014812-74.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE e outros
APELADO: DOUGLAS GOMES PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014812-74.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS GOMES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge em face da R. Sentença de fls. 338/342, que julgou improcedente a imputação criminal formulada e absolveu os apelados
DOUGLAS GOMES PEREIRA e JÉFERSON ALMEIDA PATROCINIO
dos crimes do artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e o apelado
CLAUDIO GOMES PEREIRA
da imputação aos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, 14 da Lei nº 10.826/03 e 329, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 10 de julho de 2018, os denunciados traziam consigo, para o tráfico de drogas, grande quantidade de substância entorpecente ilícita, bem como portavam munições de calibre .380, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além do denunciado Claudio Gomes Pereira se opor a execução de ato legal, mediante violência a policiais militares. (Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, as fls. 36 a Auto de apreensão, as fls. 35 / Boletim Unificado, fls. 16).

Em suas razões recursais, fls. 355/358, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar os apelados nos crimes aos quais foram absolvidos, indicando que há suficiência de provas para suas condenações.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa do
s

apelado
s
ofereceu contrarrazões, às fls.
3
60/366 e 585/591
, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A
Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pel
o ilustre P
rocurador

E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, manifestou-se pela
parcial
procedência do recurso interposto pelo órgão ministerial.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014812-74.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS GOMES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge em face da R. Sentença de fls. 338/342, que julgou improcedente a imputação criminal e absolveu os apelados
DOUGLAS GOMES PEREIRA e JÉFERSON ALMEIDA PATROCINIO
dos crimes do artigo 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e o apelado
CLAUDIO GOMES PEREIRA
da imputação aos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, 14 da Lei nº 10.826/03 e 329, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 10 de julho de 2018, os denunciados traziam consigo, para o tráfico de drogas, grande quantidade de substância entorpecente ilícita, bem como portavam munições de calibre .380, todos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além do denunciado Claudio Gomes Pereira se opor a execução de ato legal, mediante violência a policiais militares. (Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, as fls. 36 a Auto de apreensão, as fls. 35 / Boletim Unificado, fls. 16).

Em suas razões recursais, fls. 355/358, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar os apelados nos crimes aos quais foram absolvidos, indicando que há suficiência de provas para suas condenações.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa do
s

apelado
s
ofereceu contrarrazões, às fls.
3
60/366 e 585/591
, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A
Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pel
o
ilustre P
rocurador

E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, manifestou-se pela
parcial
procedência do recurso interposto pelo órgão ministerial.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do laudo de exame de arma de fogo, às fls. 215/217, e laudo de exame químico, às fls. 253/254.

Interrogados em juízo, os acusados negaram a autoria delitiva (mídia, fls. 322).

Os policiais militares, em juízo, afirmaram que estavam em patrulhamento preventivo quando ouviram pelo rádio comunicador uma conversa entre traficantes da região onde era informado sobre a chegada da viatura policial.

Ao chegarem ao local, visualizaram duas pessoas em atitudes suspeitas que ao avistarem os policiais empreenderam fuga e dispararam contra os milicianos.

Relataram ainda, que durante a fuga, os policiais solicitaram reforço, momento em que outra guarnição policial realizou a abordagem de um veículo branco com três pessoas em seu interior, e ao se dirigirem ao local da abordagem reconheceram apenas o acusado Cláudio como sendo um dos autores dos disparos, informando ainda que nada de ilícito foi encontrado em poder dos acusados. Disseram ainda, que não reconheceram os réus Douglas e Jeferson como autores dos fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, não há nos autos, nenhuma prova em juízo que impute aos recorrentes as condutas criminosas narradas nos autos.

Corroborando as conclusões acima, o próprio magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que

“
Quanto ao acusad
o
CLAUDIO, apesar de os policials militares terem afirmado que o reconheceram como sendo um dos indiv
í
duos que fugiram da abordagem policial, entendo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para levar esta magistrada ao entendimento de que ele (e os demais corréus) efetivamente praticou
o
s crimes denunciados.

O
primeiro ponto a ser levado em consideração diz respeito ao horário, local e dinâmica da ocorrência, ou seja, os fatos ocorreram no per
í
odo da noite, em local ermo, seguido de uma troca de tiros, o que, sem d
ú
vidas, dif
i
culta sobremaneiramente a capacidade de os Policiais visualizarem corretamente os participantes, de modo a possibilitar uma confusão no reconhecimento, ainda mais se estivermos diante da abordagem de pessoa com caracter
í
sticas f
í
sicas semelhantes.

Ademais, é necessário levar em considera
çã
o o
á
libi apresentado pelos acusados CL
Á
UDIO e JEFERSON de que, momentos antes da abordagem policial, estavam no Shopping Mestre
Á
lvaro, o que, inclusiv
e
levado ao conhecimento da Autoridade Policial logo em seus interrogat
ór
io
(...)”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas colhidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório, até porque os álibis apresentados pelas defesas de Cláudio e Jeferson não foram objetos de contestação ou apuração por parte da autoridade policial em suas investigações.

Como sabido, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir não existem elementos seguros que comprovem que os recorridos estivessem envolvidos nos fatos narrados na exordial acusatória, e em assim sendo, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07253.88-25.2019.8.07.0001; Ac. 161.1778; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 01/09/2022; Publ. PJe 13/09/2022)
.

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014812-74.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS GOMES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO
E PORTE DE ARMA
- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS -
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Não restando patente que o
s
acusado
s
praticava
m
a mercancia de substância entorpecente e qualquer das condutas previstas no
s
artigo
s
33
e 35
da Lei Antidrogas, não há como lhe
s
imputar a autoria delitiva do delito de tráfico
e associação
.
Da mesma forma, ausente prova cabal da autoria do crime de porte de arma de fogo
imputada ao réu Cláudio.
2
- Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
3
- Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 22 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.